Tribunal: TJSP
Processo: 2280916-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Constituição de Servidão Administrativa – Contra r. decisão, consistente no indeferimento de imissão provisória na posse de imóvel, em sede de Servidão Administrativa, por ausência de depósito prévio do valor estimado e por não vislumbrar a urgência alegada – Alegação de perigo de dano se mantida a decisão agravada e que necessita cumprir integralmente o

Ementa:

Agravo de Instrumento – Ação de Constituição de Servidão Administrativa – Contra r. decisão, consistente no indeferimento de imissão provisória na posse de imóvel, em sede de Servidão Administrativa, por ausência de depósito prévio do valor estimado e por não vislumbrar a urgência alegada – Alegação de perigo de dano se mantida a decisão agravada e que necessita cumprir integralmente o serviço público da qual é concessionária em virtude Contrato de Concessão de Transmissão de Energia Elétrica firmado junto à ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica - Afirma ainda, que já depositou o valor de R$ 54.091,26 baseado em laudo próprio – Pretensão de concessão da tutela recursal para que seja imitida na posse ou, subsidiariamente, que seja determinada a realização de perícia prévia de imediato e, ao final, o provimento recursal – Cabimento do pedido, pois previstos os requisitos do artigo 300, do CPC para a concessão da tutela pretendida -

Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000485458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280916-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é agravante TSM
TRANSMISSORA SERRA DA MANTIQUEIRA S.A, são agravados ARY DE
SOUZA RESENTE (ESPÓLIO), JURACI OLIVEIRA REZENDE (ESPÓLIO) e
SOLANGE APARECIDA REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento ao recurso. Vencido o 2o Juiz, que declarará o voto divergente., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público TJSP
Processo no 2280916-42.2019.8.26.0000
Comarca: Cruzeiro
Juiz de primeiro grau: Fábio Antonio Camargo Dantas
Agravante: TSM Transmissora Serra da Mantiqueira S/A
Agravado(s): Ary de Souza Resente (Espólio) e outros
Voto no 32.319
Agravo de Instrumento Ação de Constituição de Servidão
Administrativa

Contra
r.
decisão,
consistente
no
indeferimento de imissão provisória na posse de imóvel, em
sede de Servidão Administrativa, por ausência de depósito
prévio do valor estimado e por não vislumbrar a urgência
alegada Alegação de perigo de dano se mantida a decisão
agravada e que necessita cumprir integralmente o serviço
público da qual é concessionária em virtude Contrato de
Concessão de Transmissão de Energia Elétrica firmado junto à
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica - Afirma
ainda, que já depositou o valor de R$ 54.091,26 baseado em
laudo próprio Pretensão de concessão da tutela recursal para
que seja imitida na posse ou, subsidiariamente, que seja
determinada a realização de perícia prévia de imediato e, ao
final, o provimento recursal Cabimento do pedido, pois
previstos os requisitos do artigo 300, do CPC para a concessão
da tutela pretendida -
Recurso provido
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto pela parte acima descrita (fls.01/13), com pedido de tutela
recursal antecipada, em sede de Ação de Constituição de Servidão
Administrativa que a empresa agravante ajuizou em face dos ora
recorridos, contra r. decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Foro de
Cruzeiro (fls.157/159), consistente no indeferimento de imissão
provisória na posse de imóvel, em sede de Servidão Administrativa,
por ausência de depósito prévio do valor estimado e por não
vislumbrar a urgência alegada.
Alega a parte recorrente, em apertada síntese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e entre outras, perigo de dano irreparável se mantida a decisão
atacada; e que necessita cumprir integralmente o serviço público da
qual é concessionária em virtude Contrato de Concessão de
Transmissão de Energia Elétrica firmado junto à ANEEL - Agência
Nacional de Energia Elétrica. Afirma ainda, que já depositou o valor de
R$ 54.091,26 baseado em laudo próprio. Requer a concessão da
tutela recursal para que seja imitida na posse ou, subsidiariamente,
que seja determinada a realização de perícia prévia de imediato sem a
oitiva da parte contrária e, ao final, o provimento recursal. Documentos
às fls.14 e seguintes.
Decisão deste Relator, in limine, que indeferiu
o pedido (fls.181/182). Embargos de Declaração opostos (fls.184/189),
os quais não foram respondidos pela parte contrária (fls.192 e 194).
Decisão monocrática deste Relator (fls.196/198) que, revendo posição
anterior, acolheu parcialmente os embargos para determinar a
imediata realização de perícia prévia do Juízo nos autos principais, tal
como pleiteado, decisão esta, com efeitos modificativos na anterior.
Ausente a contraminuta (fls.203).
É o breve relatório.
O recurso deve ser provido, com a imissão
na posse, nos termos em que pleiteado, em razão da matéria de
que tratam os autos, sendo que a negativa do Juízo poderia
implicar em danos à população, tratando-se de transmissão de
energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como
bem
salientado
por
Hely
Lopes
Meireles, “a medida liminar não é concedida como antecipação dos
efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível
direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de
ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a
apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa
prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à
Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável,
sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado” (Mandado de
Segurança, 25a ed., São Paulo: Malheiros, 203, p. 76).
Assim, a permitir a reforma da decisão estão
os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
nos termos alinhavados.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19791
Agravo de Instrumento no 2280916-42.2019.8.26.0000
Comarca: Cruzeiro
Agravante: Tsm Transmissora Serra da Mantiqueira S.a
Agravados: Ary de Souza Resente, Juraci Oliveira Rezende e Solange
Aparecida Rezende
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir do voto do Eminente Relator por entender que
inadmissível se mostra autorizar a imissão provisória na posse sem a avaliação prévia. A
propósito do tema, já tive oportunidade de me manifestar alhures:
"No que concerne ao depósito, a jurisprudência tem se inclinado
no sentido de reconhecer que os critérios estabelecidos na regra
do art. 15, § 1o, do DL 3.365/41 há muito não atendem a
insuperável exigência de justa e prévia indenização, aspecto em
que, entendemos, o Decreto-lei não teria sido recepcionado pela
nova ordem constitucional.
Especificamente para a desapropriação de imóveis residenciais
urbanos habitados pelo proprietário ou compromissário
comprador, editou-se o DL 1.075/70, que, à vista de um certo
clima de agitação social, decorrente do desalojamento de
milhares de famílias como resultado de desapropriação em
massa então promovida pela Municipalidade de São Paulo,
estabeleceu
a
avaliação
prévia,
com
possibilidade
de
impugnação, como condição para que, realizado o depósito da
quantia assim estabelecida, a imissão provisória na posse fosse
autorizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas a inovação não resolveu o grave problema social, que tanto
preocupava o establishment, porquanto à imissão provisória na
posse do imóvel bastava complementação que atingisse a
metade da quantia arbitrada com base em laudo preliminar,
situação de injustiça a que se somavam as dificuldades no
recebimento dos precatórios relativos ao pagamento do restante
da indenização. Com o advento da Constituição Federal de
1988, dita cidadã, o Judiciário buscou tornar efetivo o direito à
justa e prévia indenização. Assim, dentro do contexto de
incerteza quanto à quitação de precatórios, surgiu orientação no
sentido de que o depósito necessário à imissão provisória
deveria ser precedido de avaliação provisória a cargo de perito
nomeado pelo juízo, exigindo-se do expropriante o depósito
integral do valor assim definido.
Esta tem sido a orientação, prestigiada pela corte paulista, nas
Varas da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, na base da
qual se garante ao expropriado, na medida do possível, prévia e
justa indenização, firme no entendimento de que, embora a
perda do direito de posse não se faça acompanhar da perda da
propriedade, que somente virá com o julgamento da causa, certo
é que, uma vez desalojado do imóvel, de nada valerá ao
expropriado, em termos práticos, invocar a sua condição de
proprietário. Daí porque falacioso o argumento da inexistência
do dever de indenizar, de forma justa e prévia, a perda da posse"
(Luiz Sergio Fernandes de Souza e Marcelo Franzin Paulo,
Notas sobre desapropriação de imóveis, 1a ed., SP, IPAM,
2015, p. 32 a 34).
Inegável que se está cuidando aqui de servidão, e não de
expropriação. Todavia, se é certo que toda a elaboração legislativa, doutrinária e
jurisprudencial que se faz em torno da desapropriação aplica-se à servidão, não haveria
de ser diferente no que concerne aos condicionantes da imissão provisória na posse.
Veja-se, aliás, que um dos pedidos do recorrente, formulado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma subsidiária, é a realização da avaliação prévia.
Assim, pelo meu voto, tratar-se-ia de determinar a realização da
avaliação provisória a fim de estimar o valor necessário à imissão na posse, e não
simplesmente acolher o valor da oferta.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
112D2FFC
6
8
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
113C5326
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2280916-42.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.